Tribunal: TJMT
Processo: 0004633-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004633-86.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL CARLOS RODRIGUES MENDES - CPF: 022.724.611-07 (VÍTIMA), RENATA RAFAELA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA (APELANTE), SANDRO NUNES DA CRUZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO ÀS AUTORIAS, DIREITO À DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - PRISÃO EM FLAGRANTE NO LOCAL DO CRIME - APELANTES DETIDOS POR POPULARES - PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - REDUÇÃO PELA TENTATIVA -
INTER CRIMINIS
- PROXIMIDADE DO RESULTADO - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PRESERVADA - ARESTOS DO

TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância
,
notadamente

quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ, AgRg no AREsp no 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC no 361.019/SC).

“A sentença condenatória não merece reparo quando fundada na palavra da vítima e declarações de policiais, que efetivaram a prisão em flagrante, emergindo assim conjunto fático-probatório harmônico e seguro quanto a autoria e materialidade do crime”
(TJMT, Ap no 111814/2011; AP NU 0009582-89.2010.8.11.0002).

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, NU 1016354-42.2019.8.11.0000).

Se
“percorrida a fase de execução do roubo quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(TJMT, Ap no 77951/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0004633-86.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): SANDRO NUNES DA CRUZ

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SANDRO NUNES DA CRUZ e ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0004633-86.2016.8.11.0042 - Código 429161), que os condenou por tentativa de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca] a 3 (três) anos, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 293/304 -ID 170355262).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2)
“roubo não chegou a se consumar”
, a justificar diminuição pela tentativa na fração máxima.

Pede o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

Prequestiona os art.s 157, § 2o, II e 14, II, do CP e art. 386, V e VII, do CPP (fls. 356/369 - ID 170355275).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 372/380 - ID 170355283).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados pela prática do crime de roubo majorado tentado - art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal - irresignação defensiva - Absolvição por insuficiência de provas - inocorrência - conjunto probatório produzido em ambas as fases harmônico e coerente - versão da vítima referendada pelo Policial Militar que realizou a prisão dos Apelantes e corré em flagrante - vítima que foi subjulgada pelo emprego de arma branca, sendo compelida a entregar sua carteira, porém, após, entrar em luta corporal com os implicados, consegue reaver o bem, sendo, contudo, lesionado no braço pela arma branca utilizada - provas suficientes para o édito condenatório - manutenção da condenação - pretendida a redução da pena pela tentativa no seu grau máximo - inviabilidade - iter criminis percorrido quase na sua totalidade - crime que esteve próximo de ser consumado - manutenção da fração mínima - fundamentação “per relationem” - Recomendação no. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 386/393 - ID 174684673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 17/02/2016, por volta de 17h40min, na Praça Ipiranga localizada a Rua Generoso Ponce, bairro Centro Sul, nesta Capital, os denunciados ANTONIO, SANDRO e RAFAELA, em prévio ajuste de condutas e divisão de tarefas, tentaram subtrair - mediante violência e grave ameaça empreendida com uma faca - a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da vítima Israel Carlos Rodrigues Mendes, crime que somente não foi consumado devido a ação policial. [...]

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA, SANDRO NUNES DA CRUZ e RENATA RAFAELA FERNANDES, como incursos no art.157, § 2°, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 6/8 - ID 170355261)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 27/28 e termo de exibição e apreensão de fl. 29.

A autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial a prisão em flagrante dos acusados, e o depoimento das testemunhas, têm como certo que os fatos relatados na inicial vêm de encontro com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade dos réus.

O réu Antônio Marcos de Almeida ao ser interrogado [...]

O acusado Sandro Nunes da Cruz declarou: [...]

A acusada Renata Rafaela Fernandes disse em juízo: [..]

A vítima Israel Carlos Rodrigues Mendes descreveu [...]

A testemunha PM Thiago Bruno Moreira [...]

Não obstante os acusados neguem a pratica do delito por ocasião de seus interrogatórios, apresentando versões nada convincentes, as provas carreadas aos autos, dentre elas a prisão em flagrante destes e o depoimento seguro efetuado pela vítima, que reforçou a utilização de grave ameaça na prática do crime, bem como disse não haver dúvidas de serem os acusados os autores do delito.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vitima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

Restou induvidoso o concurso de pessoas.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2°, II do CP).

Constato que o delito de roubo ficou na esfera da tentativa, vez que, não houve a inversão da posse da coisa.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que o crime ficou na esfera da tentativa e a vítima mencionou não ter tido prejuízos, deixo de arbitrá-lo.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os réus ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA, SANDRO NUNES DA CRUZ e RENATA RAFAELA FERNANDES, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - fls. 293/304 -ID 170355262)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 34),

o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Bruno Moreira, policial militar (fls. 11/12), Epifanio Borobo Taques Junior, policial militar (fls. 13/14), Israel Carlos Rodrigues Mendes, vítima (fls. 16/17) e interrogados
Renata Rafaela Fernandes
, corré (fls. 26/27) e
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA e SANDRO NUNES DA CRUZ
, apelantes (fls. 18/20 e 22/23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Israel Carlos Rodrigues Mendes e a testemunha Tiago Bruno Moreira, bem como interrogados Renata Rafaela Fernandes, SANDRO NUNES DA CRUZ e ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA (Relatório de Mídias de fls. 336/339 - ID 170355265).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração de uma carteira e dinheiro da vítima [R$2.500,00], pertencentes à Israel Carlos Rodrigues Mendes, mediante emprego de arma branca [faca] e concurso de pessoas, no dia 17.2.2016, por volta das
17h40min, na Praça Ipiranga, localizada no centro do Município de Cuiabá, pelos apelantes
[SANDRO NUNES DA CRUZ e ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA] e pela corré [
Renata Rafaela Fernandes],
fora descrita pela vítima [Israel Carlos Rodrigues Mendes], em ambas as fases da persecução penal (fls. 16/17 e Relatório de Mídias de fls. 336/339 - ID 170355265).

As narrativas da vítima estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Epifanio Borobo Taques Junior [na fase inquisitiva] e Thiago Bruno Moreira [nas duas fases da persecução penal], os quais foram os responsáveis pelas prisões em flagrantes dos apelantes e da corré, ainda no local do crime, após terem sido detidos por populares que presenciaram o fato (fls. 11/14 e Relatório de Mídias de fls. 336/339 - ID 170355265).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância
,
notadamente

quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp no 865.331/MG -

Relator:

Min.

Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC no 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Com efeito,
“a sentença condenatória não merece reparo quando fundada na palavra da vítima e declarações de policiais, que efetivaram a prisão em flagrante, emergindo assim conjunto fático-probatório harmônico e seguro quanto a autoria e materialidade do crime”
(TJMT, Ap no 111814/2011 - Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2013; AP NU 0009582-89.2010.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição
.”
(AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes.

No tocante à tentativa, infere-se que durante o crime houve a inversão da posse do bem [carteira e dinheiro], cuja subtração não se concretizou em razão da vítima entrar em luta corporal com a corré
Renata Rafaela Fernandes
.

A escolha da fração redutora da tentativa [CP, art. 14, II] deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, N.U 1016354-42.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.9.2020).

Se
“percorrida a fase de execução do roubo quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(TJMT, Ap no 77951/2018 - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2018), de modo a preservar a fração de 1/3 (um terço).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023